Tribunal: TJSP
Processo: 2118326-11.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
I. Caso em exame: Preterição de candidato aprovado fora do número de vagas.
II. Questão em discussão: Direito à nomeação e à posse.
III. Razões de decidir: Ausência do direito líquido e certo afirmado na inicial, vez que: (i) foi observada a ordem classificatória; (ii) a criação de novas vagas ou a vacância do cargo, durante o

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
I. Caso em exame: Preterição de candidato aprovado fora do número de vagas.
II. Questão em discussão: Direito à nomeação e à posse.
III. Razões de decidir: Ausência do direito líquido e certo afirmado na inicial, vez que: (i) foi observada a ordem classificatória; (ii) a criação de novas vagas ou a vacância do cargo, durante o prazo de validade do certame, não inviabiliza a instauração de novo concurso nem implica a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas; (iii) a consulta quanto a eventual interesse na assunção de cargo que, porventura, venha a ser disponibilizado não vincula a Administração, destinada que é à simples coleta de informações; (iv) incumbe exclusivamente ao Administrador decidir, segundo os critérios de oportunidade e de conveniência, sobre a convocação de candidatos aprovados fora do número de vagas, ainda que o prazo de validade do certame não tenha se encerrado, cabendo-lhe, ademais, avaliar as contingências orçamentárias pertinentes à deflagração de novo concurso. Inteligência das teses fixadas para o Tema 784 pelo Supremo Tribunal Federal. Exame da jurisprudência.
IV. Dispositivo: Segurança denegada.